Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-31.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004357-31.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA DUTRA - CPF: 384.527.901-04 (APELADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil bancária. Transações via pix. Alegação de fraude. Uso de senha e dispositivo pessoal. Culpa exclusiva da vítima. Exclusão de responsabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferências via PIX alegadamente não autorizadas pelo correntista, sob o fundamento de falha no dever de segurança e responsabilidade objetiva (fortuito interno).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a realização de transações eletrônicas mediante o uso de credenciais pessoais e dispositivos autorizados caracteriza falha na prestação do serviço bancário; e (
ii
) se a conduta do correntista ao não zelar pela guarda de seus dados de segurança configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ) pressupõe o nexo causal, o qual é rompido quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

4. O laudo técnico demonstrou que as operações foram realizadas via Mobile Token vinculado ao aparelho celular do autor, mediante uso de senha pessoal e intransferível, sem qualquer evidência de invasão sistêmica ou intermitência no aplicativo bancário.

5. Cabe ao correntista o dever de vigilância e guarda das credenciais de acesso, sendo que a realização de transações no ambiente de controle do consumidor, sem prova de vício no sistema, afasta a caracterização de fortuito interno e atrai a incidência de fortuito externo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A realização de transações bancárias mediante o uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, sem prova de falha sistêmica, configura culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, afastando o dever de indenizar. 2. A segurança das credenciais de acesso eletrônico é dever jurídico do correntista, cuja inobservância rompe o nexo de causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 98, § 3o; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Alta Floresta - MT, que nos autos da ação de "Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais e Materiais", ajuizada contra a apelante por ANTONIO GARCIA DUTRA, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais
, para condenar
a instituição financeira à restituição de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos
morais,
por entender que a responsabilidade da requerida é objetiva e que houve falha no dever de segurança, caracterizando fortuito interno, uma vez que o banco não comprovou que as transferências via PIX foram efetivamente realizadas pelo autor, tratando-se de fraude perpetrada por terceiros. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Cooperativa/apelante alega a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que as operações bancárias impugnadas foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e por meio de aplicativo instalado no próprio celular do autor, o que afastaria a responsabilidade da cooperativa.

Aduz que não houve ato ilícito praticado pela instituição, sustentando que a responsabilidade pelos danos seria exclusiva da parte apelada ou de terceiros, configurando-se hipótese de fortuito externo.

Enfatiza que a instituição financeira atuou apenas como mantenedora da conta e que não possui poderes para realizar transferências sem a devida autorização ou uso das credenciais de acesso do correntista.

Defende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de legalidade e regularidade das operações efetuadas.

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, julgando-se improcedente a demanda.

O apelado

apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 344391399)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO GARCIA DUTRA.

Na exordial, o autor, ora apelado, relata que no dia 31/03/2025 foi surpreendido com a realização de transferências via PIX no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua conta corrente, operações estas que
afirma
categoricamente não ter realizado nem autorizado. Alega que sua conta foi "invadida" e que o sistema de segurança da cooperativa falhou ao permitir transações que fogem completamente ao seu perfil habitual de consumo.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sob o prisma da Súmula 479 do STJ, condenando-a à restituição do valor subtraído e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a cooperativa sustenta a regularidade das transações, alegando que foram feitas mediante senha e dispositivo cadastrado, pugnando pela reforma total do julgado sob a tese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a realização de transações via PIX, mediante o uso de credenciais pessoais de acesso, configura fortuito interno (risco da atividade) ou se, ao revés, o dano decorreu de conduta imputável exclusivamente ao correntista.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do STJ, estabelece que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. No entanto, a aplicação de tal verbete exige o preenchimento dos pressupostos do nexo causal, o qual é rompido diante da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

Entendo que a simples afirmação do apelado de que a sua “conta bancária digital (foi) burlada/hackeada e, todo o seu dinheiro que lá estava depositado, foi transferido de forma ilegal para terceiros desconhecidos e sem seu consentimento”
não é suficiente para demonstrar o fortuito interno, mormente quando confrontada com as evidências tecnológicas coligidas aos autos.

Nesse diapasão, é imperativo consignar que as transações bancárias hodiernas, notadamente aquelas operadas via sistema PIX, por sua natureza instantânea e eletrônica, são realizadas mediante o uso estrito de login, senha e dispositivos previamente autorizados, elementos estes que se encontram sob a esfera de responsabilidade exclusiva e indelegável do titular da conta. Recai sobre o correntista o dever jurídico de zelo, vigilância e guarda de seus dados de segurança, mormente no que tange à sua “senha pessoal e intransferível”, que constitui a chave de acesso ao patrimônio depositado.

Por sua vez, a instituição financeira, por meio de Laudo Técnico da Superintendência de Segurança (ID 344391365), descreve que, quanto às transações em questão, todo o histórico das ações envolvendo as mesmas — desde o login até a respectiva liquidação — foi detalhadamente avaliado, não tendo sido encontrado qualquer indício de golpe, fraude ou falha sistêmica. Segundo o expert técnico, as transações foram efetivadas de forma voluntária, ou ao menos mediante o uso dos dispositivos de segurança atrelados ao reclamante.

Ademais, todo o ciclo da operação encontra-se devidamente mapeado no servidor da apelante, que demonstrou que o acesso se deu por meio de Mobile Token
vinculado exclusivamente ao aparelho celular do autor. Conforme o laudo, o procedimento de migração ou uso de novo dispositivo exige confirmação de dados pessoais e SMS com código verificador, o que reforça a higidez do sistema de segurança. Inexistindo prova de que o aparelho celular do autor tenha sido objeto de furto ou clonagem física no momento dos fatos, a conclusão lógica é que a transação ocorreu no ambiente de controle do próprio consumidor.

Assim, quando o correntista, vítima de um ardil ou por descuido na guarda de suas credenciais, fornece dados sigilosos ou permite que terceiros acessem seu dispositivo, concorrendo diretamente para o êxito do golpe, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário. No caso em tela, o apelado não logrou êxito em comprovar qualquer "bug", intermitência ou vulnerabilidade no aplicativo do Sicredi.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento de que passa a ser do consumidor o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro, conforme decidiu o STJ em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.)

A hipótese de "engenharia social" ou entrega voluntária de senhas/acesso, embora lamentável, configura fortuito externo, porquanto a falha ocorre fora da infraestrutura da cooperativa, originando-se na conduta do próprio usuário. O banco não possui o dever de onisciência para impedir que o cliente realize operações que, embora atípicas, sejam validadas por todos os protocolos de segurança vigentes.

Forte nessas razões, e em consonância com o paradigma desta Câmara no RAC 1000640-88.2023.8.11.0101, de minha relatoria:

Ementa. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento". Transações bancárias realizadas pelo correntista. Uso de smartphone e senha pessoa. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026